Tribunal: TJDFT
Processo: 0714639-20.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714639-20.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDO CRUZ JUNIOR AGRAVADO: FUNDACAO EDUCACIONAL MINAS GERAIS D E C I S Ã O Cuida-se de rejulgamento de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MINAS GERAIS FEMG, contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de no 2015.01.1.129363-3. O presente recurso está prevento à 2a Turma Cível por força de julgamento de recursos anteriores. Contudo, sou impedido, nos termos do artigo 147 do CPC, porque meu irmão, o Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, já conheceu da causa quando atuou no AGI 2010 00 2 006924-1 (ID no 52487766). Encaminhem-se, pois, os autos para à Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância, para nova distribuição e anotação do meu impedimento. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2023 13:37:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador